Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA E JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA COGNITIVA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO ACOLHIDO.
1. A competência das varas de execução de títulos extrajudiciais é funcional e absoluta, limitada a casos que envolvam títulos certos, líquidos e exigíveis, conforme artigo 783 do CPC e artigo 25-A da Lei n. 11.697/2008.
2. A ação de cobrança originária exige análise de elementos que afastam os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, caracterizando sua natureza cognitiva.
3. A opção da parte autora pelo ajuizamento da ação de conhecimento, nos termos do artigo 785 do CPC, reflete sua faculdade processual de obter título executivo judicial, ainda que exista título executivo extrajudicial.
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo Suscitado.